Tribunal: TJBA
Processo: 8003633-84.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003633-84.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES, BIANCA FIEL MOREIRA, MIRIAM VITORIA DE SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA OU PENHORA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DO CREDOR NA PROVA DA MÁ-FÉ. PRECEDENTES VINCULANTES.

A controvérsia recursal reside na caracterização ou não de fraude à execução na alienação de imóveis ao embargante-apelante, que se qualifica como terceiro adquirente de boa-fé.

Conforme a Súmula 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

A ausência de registro de penhora ou averbação premonitória nas matrículas dos imóveis ao tempo da aquisição pelo embargante gera presunção relativa de boa-fé, cabendo ao credor o ônus de demonstrar, por prova robusta, a má-fé do adquirente.

A inércia do credor em promover a averbação premonitória, providência facultada pelo art. 828 do CPC independentemente de ordem judicial, não pode prejudicar o terceiro que adquiriu o bem sem qualquer restrição registrada na matrícula.

Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, reconhecendo a condição de terceiro de boa-fé do adquirente e, consequentemente, a invalidade das penhoras.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003633-84.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .